Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701401-84.2023.8.07.9000 RECORRENTE: ELCIO MUNIZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NEY JOSE CAMPOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DECISÃO REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCIO MUNIZ em face de decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que nos autos do processo 0728854-45.2020.8.07.0016, rejeitou os embargos opostos pelo agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa (astreintes) em face da 2a recorrida. 2. Alega o agravante, em suas razões, que os agravados foram condenados ao pagamento de R$ 87.913,74 em seu favor, referentes à indenização, astreintes por descumprimento de decisão de tutela de urgência e honorários advocatícios, em ação de indenização por danos materiais. Afirma que após o cumprimento da execução, o processo foi extinto pelo pagamento, contudo, os agravados interpuseram recurso inominado, alegando que não havia título executivo em relação às astreintes; que o recurso foi provido, tendo sido decretada a nulidade parcial da sentença recorrida, em relação à execução da multa (astreintes), por falta de título executivo judicial, e o agravante foi condenado a devolver aos agravados o valor recebido a título de multa. Aduz que após o retorno dos autos ao Juízo de origem, requereu a apreciação do pedido de aplicação da astreintes para constituir título executivo apto para sustentar a condenação da penhora dos valores já recebidos a título de multa; que o Juízo de origem, então, indeferiu o pedido de astreintes com fundamento na decisão proferida nos embargos de declaração da sentença, no qual o agravante pediu a reconsideração da sentença na parte relativa à declaração da ilegitimidade passiva da financeira Aymoré, e que foi reformada no primeiro recurso inominado interposto pelas partes, onde foi reconhecida a legitimidade da referida financeira para integrar o polo passivo da demanda; que opôs embargos de declaração dessa decisão, que não foram acolhidos. Sustenta que a decisão se lastreou na sentença que foi reformada pela Turma Recursal e reconheceu a legitimidade passiva da instituição Aymoré, o que compromete a correta análise dos fatos e das questões jurídicas pertinentes ao caso. Pretende a reforma da decisão agravada a fim de que, em face da decisão proferida pela Turma Recursal, que reconheceu a legitimidade passiva da Aymoré CFI, aprecie o pedido de aplicação das astreintes em face da 2a agravada para constituir o título executivo judicial. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 49034153). Preparo recolhido (IDs. 49035861 e 49034155). Contrarrazões apresentadas (ID. 51669620). 4. Compulsando os autos originais verifica-se que o agravante ajuizou, em 29/07/2020, ação de indenização por danos materiais em face do Banco Santander S/A, Hyndai Motors e a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 4.1. Em, 10/08/2020, foi concedida tutela de urgência em favor do autor, na qual foi deferida, inclusive, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento vencidas e vincendas, bem como qualquer outro ato de cobrança atrelado ao contrato de financiamento, sob pena de multa fixada no dobro do valor de cada cobrança indevida realizada. 4.2. Em 16/11/2020, a Aymoré CFI entrou com uma ação de Busca e Apreensão contra o autor, requerendo a busca e a apreensão do veículo do autor, cobrando o débito no valor de R$ 25.476,16. 4.3. A ação de indenização foi sentenciada em 07/12/2020. Na sentença a antecipação de tutela foi revogada, a Aymoré C.F.I. e a Hyndai Motors foram declaradas isentas da responsabilidade por não comporem a cadeia de fornecimento do serviço de emissão do boleto fraudado, e o Banco Santander foi condenado a restituir o autor o total do valor pago. 4.4. O Banco Santander e o autor interpuseram recurso inominado. No julgamento do recurso, foi reconhecida a legitimidade passiva da Aymoré, porque integraria à relação de consumo relativa ao financiamento e pagamento do veículo. Então, foi declarado que tanto o Banco Santander como a Aymoré C.F.I. deveriam reparar o dano material suportado pelo autor. Em relação à multa/astreintes, foi determinado que o pedido deveria ser analisado em sede de cumprimento de sentença. 4.5. O autor entrou com cumprimento de sentença em 31/05/2021, requerendo o pagamento atualizado de R$ 20.188,69 a título de reparação de danos e de R$ 50.953,32, referente à multa pelo descumprimento da decisão que antecipou a tutela. O Juízo recebeu o pedido na forma apresentada e determinou o pagamento do valor. 4.6. Os executados não realizaram o pagamento do débito e foi determinado o bloqueio de R$ 87.913,74 das contas dos devedores (metade para cada executado). Decorrido o prazo de impugnação, o valor foi transferido para a conta do patrono do autor. 4.7. Os Bancos executados apresentaram pedido de exceção de pré-executividade, que foi indeferido. 4.8. A execução foi extinta pelo pagamento. Os executados interpuseram recurso inominado, requerendo a declaração de nulidade parcial da sentença por ausência de título executivo e inexigibilidade em relação à multa/astreintes imposta à Aymoré C.F.I.. O recurso foi provido. Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, que foram rejeitados. 4.9. Em 10/04/2023, o autor, nos autos originários, requereu uma nova apreciação do pedido de aplicação de astreintes, a fim de constituir um título executivo hábil para sustentar a condenação e penhora da multa (já aplicada e cumprida), contudo o pedido foi indeferido. 5. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi expressamente revogada pela sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e não foi reiterada, apesar do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para integrar a lide, pela Turma Recursal. 6. Nos termos do inciso I, do artigo 803 do CPC, a execução é nula se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. Sendo assim, diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, bem ainda não havendo provimento dos recursos interpostos pelo agravante por sua manutenção, inexiste título executivo que embase a execução das astreintes na forma pretendida pela parte. Precedentes: (Acórdão 1153756, 07180572920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233). 7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00. 9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1780369, 07014018420238079000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉLCIO MUNIZ em face de Acordão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão "a quo", que rejeitou os embargos opostos, contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa (astreintes) em face da 2a embargada. O agravo pretendia a reforma da decisão a fim de que, em face da decisão proferida pela Turma Recursal, que reconheceu a legitimidade passiva da Aymoré CFI, fosse apreciado o pedido de aplicação das astreintes para constituir o título executivo judicial. Consta dos autos que foram transferidos para o embargante valores das contas das embargadas a título de reparação de danos (R$ 20.188,69) e de multa pelo descumprimento da decisão de antecipação de tutela (R$ 50.953,32). As embargadas interpuseram recurso inominado, requerendo a declaração de nulidade parcial da sentença por ausência de título executivo e inexigibilidade em relação à multa/astreintes imposta à Aymoré C.F.I.. O recurso foi provido. Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, que foram rejeitados. O embargante, nos autos originários, requereu uma nova apreciação do pedido de aplicação de astreintes, a fim de constituir um título executivo hábil para sustentar a condenação e penhora da multa (já aplicada e cumprida), contudo o pedido foi indeferido. Diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, não havendo provimento dos recursos interpostos pelo embargante, inexiste título executivo que embase a execução das astreintes na forma pretendida pela parte e, portanto, o Agravo de Instrumento não foi provido. II. Em suas razões de embargos, ÉLCIO MUNIZ afirma que há omissões e contradição no Acórdão atacado. Afirma que houve omissões, porque foi deferida expressamente as astreintes na decisão ID. 94677196 e, também, porque do Acórdão ID. 93144974 consta que o pedido de aplicação das astreintes seria julgado em sede de cumprimento de sentença. Acrescenta que há contradição, pois a condenação em honorários não é cabível em sede de Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão legal explícita. Afirma que a ausência de condenação anterior em honorários sucumbenciais torna inaplicável a condenação em sede de agravo. III. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. IV. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. V. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada nos autos. Do Acórdão vergastado consta claramente o raciocínio adotado pelo colegiado na análise e julgamento do Agravo de Instrumento: "5. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi expressamente revogada pela sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e não foi reiterada, apesar do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para integrar a lide, pela Turma Recursal. 6. Nos termos do inciso I, do artigo 803 do CPC, a execução é nula se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. Sendo assim, diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, bem ainda não havendo provimento dos recursos interpostos pelo agravante por sua manutenção, inexiste título executivo que embase a execução das astreintes na forma pretendida pela parte. Precedentes: (Acórdão 1153756, 07180572920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233)." VI. E, em relação à condenação ao pagamento dos honorários, também consta do Acórdão o embasamento legal: "8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00." E, o art. 55, da Lei n. 9.099/95, dispõe: "Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." (grifo nosso). VII. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão apreciou de forma equivocada matérias fundamentais. VIII. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: "Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). - Sem destaque no original Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem destaque no original. IX. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão guerreado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. X. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. XI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. XII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812132, 07014018420238079000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo agravante em face do acórdão de ID 55742462, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID 53822894). 2. Recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Em suas razões recursais (ID 56200503), alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de apreciar o novo pedido de fixação de astreintes e o deferimento da multa diária na decisão de ID 94677196 (processo de origem n. 0728854-45.2020.8.07.0016), bem como a ocorrência de erro material quanto à condenação em honorários em sede de agravo de instrumento. 4. Nos embargos anteriormente opostos (ID 53822894), o recorrente postulou o suprimento da omissão quanto ao deferimento expresso das astreintes no processo de origem e, bem assim, quanto à determinação desta Turma Recursal de que a eventual aplicação da multa diária seria decidida em sede de cumprimento de sentença. Pugnou, ademais, pelo suprimento da contradição relativa à condenação em honorários em sede de agravo de instrumento. Conforme acórdão de ID 55742462, o recurso foi conhecido e rejeitado, dada a inocorrência dos vícios apontados. 5. Da análise das razões de ID 56200503, nota-se que o recorrente não impugnou especificamente o acórdão de ID 55742462, repetindo, em verdade, os argumentos apresentados em face do julgamento de ID 53414535, o qual não proveu o agravo de instrumento interposto. 6. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade" da decisão recorrida, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 7. RECURSO NÃO CONHECIDO. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1865930, 07014018420238079000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 62142528 e 62142527). O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI, LIV e LV, da CF, e ao princípio da segurança jurídica. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal